Tribunal: STF
Processo: RE 1384006
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: ADMINISTRATIVO. CIVIL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. ADJACÊNCIA DE FERROVIA. INCIDÊNCIA DA LEI 6.766/79. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. O status de concessionária legitima a Transnordestina Logística S/A à defesa da posse da reserva de área não edificável adjacente à faixa de domínio de ferrovias, em litisconsórcio ativo com o DNIT. 2. O fato de o particular ser detentor do domínio do bem não impede o exercício e a defesa da posse por terceiros. 3. Haja vista que o artigo 327, I, do CPC autoriza a cumulação de pedidos em um mesmo processo quando sejam eles compatíveis entre si, a formulação dos pedidos possessório e demolitório no mesmo feito é possível, considerando a observância, na hipótese, do rito comum, conforme autorizado pelo artigo 558 do CPC. Se isso não bastasse, a ação foi proposta ainda sob a vigência do CPC de 1973. 4. Ainda que o particular seja proprietário do bem, este sujeita-se à limitação administrativa prevista na Leinº 6.766/79, que estabelece a reserva de uma faixa não edificável, o que interfere, forte no princípio da supremacia do interesse público, nos poderes inerentes ao domínio. 5. A administração pública, na hipótese, detém direito de posse sobre a área, por força da limitação administrativa, a qual, decorrente de previsão legal, consiste em posse civil, que legitima o exercício dos direitos que lhe são inerentes, ainda que em desfavor do detentor do domínio do bem. 6. A eventual boa-fé do particular não infirma a pretensão possessória quando se trata da defesa do cumprimento de limitação administrativa, também em face do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. 7. Hipótese em que a limitação administrativa tampouco esvazia o conteúdo econômico da propriedade por completo e, por isso, não se desnatura em desapropriação indireta. 8. Ainda que fosse o caso, a indenização pela desapropriação indireta exigiria ação própria, não se enquadrando na previsão do artigo 556 do CPC, já que teria por fundamento o esvaziamento econômico da propriedade em decorrência de lei e não eventual esbulho ou turbação atrelados à conduta do autor da ação. 9. Não há qualquer desproporcionalidade na previsão da específica limitação administrativa, fundamentada na necessidade de segurança da população diante do serviço público e do risco de circulação nas adjacências de ferrovias, decorrendo, no mais, de prescrição legal expressa. 10. A outorga de licença pelo poder público municipal não confere direito adquirido à manutenção de uma edificação que viola lei federal e, mesmo que a licença tivesse sido outorgada por ente federal, a anulação do ato administrativo seria possível com base no poder de autotutela. 11. A ausência de perigo pelo fato de a ferrovia estar inativa não legitima ou convalida a ilegalidade. 12. A existência de financiamento, portanto de uma relação jurídica de direito privado completamente alheia à discutida nestes autos, nenhuma relevância detém para apreciação do conflito de interesses. 13. A subsistência de núcleos familiares é um aspecto importantíssimo, porém deve ser tratada como política pública e não como um elemento integrante da relação jurídica que se discute nos autos, até porque não se trata de demanda estrutural ou mesmo coletiva, senão meramente individual, referente à limitação dos poderes inerentes à propriedade privada. 14. Hipótese em que o laudo pericial, ao contrário do afirmado, apenas confirma a irregularidade da construção. 15. Reforma da sentença quanto à condição suspensiva imposta para seu cumprimento, sem fundamento normativo. 16. Ainda que preocupe o reflexo social da medida judicial, a consequência da norma individual e concreta emitida pela sentença judicial deve ser a exequibilidade, sobretudo em processos individuais, como o presente. 17. Ainda que, no cumprimento da sentença, as partes possam ser instadas a negociar em torno de uma efetivação menos gravosa possível da determinação judicial, inclusive com o eventual apoio do CEJUSC e do Centro Local de Inteligência da Seção Judiciária de Alagoas, a imediatidade deve ser assegurada em tese, inclusive para evitar que a administração seja submetida a nova burocracia quando da retomada do serviço de transporte ferroviário naquela área. 18. Provimento das apelações de Transnordestina Logística S/A e do DNIT. Desprovimento da apelação do particular." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente